Tribunal: TJBA
Processo: 8030821-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030821-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
LEANDRO CORREIA REIS, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, mantenedora da UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora da ação originária, reconhecendo a prática de publicidade enganosa por omissão quanto à exclusão do curso de Medicina do Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), determinando sua inclusão no referido programa e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da clareza das informações publicitárias prestadas sobre o PEP, em especial a exclusão do curso de Medicina, e quanto à distribuição do ônus da prova sobre a existência de proposta vinculante, com vistas ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relevantes apresentados pelas partes, inclusive quanto à ausência de transparência da publicidade e à omissão de informação essencial sobre a exclusão do curso de Medicina do PEP, reconhecendo a caracterização de publicidade enganosa por omissão.

5. A repetição de fundamentos já debatidos nos autos, sem a demonstração de vício decisório, evidencia o intuito de rediscutir a matéria já julgada, não se verificando qualquer omissão apta a justificar a integração do julgado.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, com indicação dos motivos de convencimento, não se exigindo a transcrição literal de todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 489, § 1º; CDC, art. 37, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030821-32.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, atual mantedora da UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e como embargada ANA CLARA SILVA FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .